Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. cumprimento individual de sentença coletiva. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. mérito. pretensão executiva FUNDAMENTADA EM SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. plano verão. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA QUANTO À PRETENSÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. prescrição reconhecida.
i. caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, resolvendo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deveria ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva estaria prescrita e se o protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interromperia o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afetação do Tema 1.033/STJ determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância ou em trâmite no STJ, não alcançando apelações cíveis no Tribunal de origem.
4. A medida cautelar de protesto no 2014.01.1.148561-3, ajuizada pelo MPDFT, não interrompe o prazo prescricional porque o Ministério Público não possui legitimidade para adotar medidas voltadas à tutela de direitos individuais disponíveis após o trânsito em julgado da sentença coletiva.
5. A legitimação extraordinária do Ministério Público em ações coletivas se exaure com o trânsito em julgado da sentença, passando a titularidade e a legitimidade para agir exclusivamente aos beneficiários individuais do título.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser promovido individualmente pelo beneficiário, dada a natureza divisível da obrigação (REsp 869.583/DF), e fixou que o prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (REsp 1.273.643/PR).
7. Proposto o Cumprimento Individual de Sentença após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do título executivo exarado em Ação Coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão determinada no Tema 1.033/STJ não alcança apelações cíveis em trâmite nos Tribunais de origem.
2. O protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público após o trânsito em julgado da sentença coletiva não interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual do título.
3. O prazo prescricional de cinco anos para o cumprimento individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva e deve ser observado individualmente pelos beneficiários.